Tribunal: TJES
Processo: 0002632-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Desacato; Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002632-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLEY VICENTE

APELADO: KASSIANNY OLIVEIRA GOMES e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002632-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLEY VICENTE

APELADO: KASSIANNY OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM REPAROS A SEREM REALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente a confissão do acusado e os depoimentos dos guardas envolvidos, verifica-se que o apelante, no dia dos fatos, deteriorou coisa alheia e, ainda, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, condutas essas que se inserem nos tipos penais previstos nos artigos 163, parágrafo único, e 331, ambos do Código Penal, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

2
.
A definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. Pena mantida.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002632-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLEY VICENTE

APELADO: KASSIANNY OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Arley Vicente,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções dos
artigos 163, parágrafo único, e 331, ambos do Código Penal,

condenando-o à pena de
02 (dois) anos de detenção,

em regime inicial
aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa a
absolvição
do acusado e, subsidiariamente, a revisão da
dosimetria

da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

“Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Arley Vicente é namorado da vítima Kassianny Oliveira Gomes e no dia 03/02/2020, aproximadamente às 07h25min, em uma festa na casa de um amigo do casal, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória/ES, iniciou um entrevero por um ataque de ciúmes pelo fato de que a vítima estava dançando com amigas, motivo pelo qual saíram do local, momento em que, de maneira Iivre e consciente, e com o animus Iaedendi, demonstrando comportamento agressivo, puxou a ofendida pelos cabelos e iniciou agressões enquanto anunciava que bateria na mesma durante todo o trajeto de retorno a casa e se valendo de sua posição de homem frente à condição de mulher com vistas à satisfação de sua agressividade, o denunciado cumpriu parte de sua ameaça, até que a vítima conseguiu se desvencilhar e esconder dentro de uma quadra de esportes, sendo seguida pelo seu algoz que passou a agredí-la fisicamente, desferindo tapas, socos e chineladas, somente cessando as agressões físicas frente à intervençâo da guarda municipal, que foi em socorro da vítima ao vê-la correndo, produzindo, assim, as lesões corporais testificadas em laudo pericial de fI. 17.

Ademais, constam nos autos que, durante a abordagem policial, e mesmo recebendo ordem de que cessassem as agressões, o denunciado, antes de ser contido, não teria parado, forçando os policiais a o imobilizarem, razão pela qual este, de forma agressiva, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência aos funcionários competentes, tornando-se necessário o uso de algemas para executar sua prisão. Ainda, durante o seu deslocamento dentro da viatura policial até a delegacia de polícia, o contido proferiu xingamentos contra os policiais, chamando eles de "seus merdas, filhos da puta, vai toma no cu", desacatando-os quando estes estavam no exercício de sua profissão.

Ainda, durante o seu deslocamento dentro da viatura policial até a delegacia

Outrossim, ainda dentro do compartimento da viatura policial, o denunciado disse que "iria matar a todos", bem como desferiu diversos golpes na parte interna do cofre do veículo, amassando-o e quebrando o vidro traseiro, destruindo, assim patrimônio público do município, consoante fotografias de fls.14/15.”

Assim, quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que a
materialidade
e
autoria
dos crimes foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 14/15),auto de apreensão (folha 16), auto de constatação de substância entorpecente (folhas 17/18), laudo de exame de lesões corporais (folha 22), relatório final de inquérito policial (folhas 38/44), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo,
restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 12), o acusado negou que tivesse agredido sua namorada, porém, confessou que, quando estava dentro da viatura, ficou muito nervoso e
começou a chutar tudo e acabou quebrando a viatura por dentro
. Ademais, afirmou, também, que
xingou os guardas municipais
.

Em juízo, porém, não foi possível realizar a oitiva de Arley, uma vez que este se encontrava em local incerto e não sabido, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

As testemunhas, por outro lado, foram uníssonas em suas declarações, conferindo maior credibilidade aos fatos narrados na denúncia.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), o Guarda Municipal Jamerson Barreiros afirmou o seguinte:

[...] estavam em uma operação com alguns agentes da guarda; que estavam orientando o trânsito; que um munícipe denunciou que havia um rapaz agredindo uma moça, desferindo socos; que atravessaram a rua e determinaram que ele largasse a moça; que ele não atendeu; que o imobilizaram e o algemaram; que ele foi colocado na viatura; que ele estava agressivo e encontraram 2 pinos de cocaína;
que ele quebrou o cofre da viatura; que filmou o réu chutando e quebrando a viatura; que o Réu xingou; que tem gravações; que ele xingou os guardas e os ameaçou; que pediram apoio à Guarda Comunitária; que fizeram a condução do Réu; que a viatura é da Guarda Municipal; que os xingamentos foram para a guarnição; que ele dizia: filhos da puta, eu vou matar vocês; que confirma que ele falou que eles eram merda, filhos da puta
[...]

Também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), o Guarda Municipal Marcelo Araújo afirmou o seguinte:

[...] que o Réu os xingou; se debateu, fugiu; que tiveram que algemá-lo;
que ele quebrou a viatura; que ele chutou a viatura; que amassou o teto e quebrou o vidro
[...]

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente a confissão do acusado e os depoimentos dos guardas envolvidos,
verifico que o apelante, no dia dos fatos, deteriorou coisa alheia e, ainda, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções
, condutas essas que se inserem nos tipos penais previstos nos
artigos 163, parágrafo único, e 331, ambos do Código Penal, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, também sem razão a defesa.

Crime de dano qualificado - pena: 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção

Verifico que o Magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais referentes ao crime de dano qualificado, considerou como desfavoráveis ao acusado os
antecedentes, personalidade e consequências

do crime, de modo que fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Constato, porém, que, ao analisar a
personalidade

do agente, o Magistrado incidiu em erro, uma vez que o fato de o acusado ter agido de forma a demonstrar ser “desrespeitoso, descontrolado e violento” não é o suficiente para que tal circunstância seja utilizada em seu desfavor, motivo pelo qual deixo de considerá-la como negativa.

Quanto aos
antecedentes

e
consequências

do crime, agiu o Magistrado corretamente ao considerar tais elementos como desfavoráveis a Arley, uma vez que o acusado possui sentença penal condenatória transitada em julgado, referente aos autos de n. 0002133-61.2011.8.08.0024, e que tornou inutilizável viatura policial por considerável período de tempo, ato este que prejudica o desempenho dos policiais em relação à proteção da sociedade.

Assinalo, nesse ponto específico, que
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,

as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Dessa maneira, a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses, considerando-se a existência de duas circunstâncias negativas, não se apresenta como excessiva, motivo pelo qual
mantenho o quantum fixado na sentença,
qual seja,
01 (um) ano de detenção.

Ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, foi a pena supracitada tornada
definitiva
.

Crime de desacato - pena: 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção

Quanto ao crime de desacato, o Magistrado utilizou os
antecedentes

e a
personalidade

do agente como desfavoráveis, tendo fixado a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Conforme discutido anteriormente, é necessário que a
personalidade
do acusado não seja utilizada em seu desfavor, somente seus
antecedentes
.

Assim, ante a existência de uma circunstância negativa, não se apresenta como excessiva a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses, motivo pelo qual
mantenho o quantum fixado na sentença,

qual seja,
01 (um) ano de detenção.

Ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, foi a pena supracitada tornada
definitiva
.

Deste modo, ante a incidência do concurso material de crimes, restou a pena
definitiva
corretamente fixada em

02 (dois) anos de detenção.

Ademais, vislumbro correta a fixação de
regime aberto
para início de cumprimento da reprimenda, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.